Tribunal: TJDFT
Processo: 0706678-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo Juízo a quo e aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[1], o processo principal fora resolvido, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante a denegação da segurança pleiteada pelo agravante. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 34309996